Tribunal: STF
Processo: Rcl 76392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental em Reclamação. “Pejotização”. Contratação de trabalhador autônomo. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinou-se a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise: (i) a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725; (ii) o enquadramento dos autos na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    5. A questão posta nos presentes autos, mormente diante do apontamento de fraude na “pejotização”, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    6. O Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.532.603/PR, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.



    7. Verificada a pertinência temática entre o discutido na origem e as questões objeto da ordem de suspensão nacional, o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.